Tribunal: TJSP
Processo: 1010515-22.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Ação revisional de contrato bancário. Juros remuneratórios. Viabilidade do pedido de limitação à média de mercado do Banco Central no caso concreto. Descabimento da pretensão de devolução dobrada e de condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso provido em parte.